Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUAS FASES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO AUTOR. DECOTE DO DEPÓSITO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ÀS RÉS VENCEDORAS.
I – A indisponibilidade no PJe enseja a prorrogação dos prazos que terminam no dia da ocorrência para o dia útil subsequente, Resolução/CNJ no 185/13 e Portaria Conjunta/TJDFT no 53/14, mas não repercute no termo inicial do prazo recursal. Acolhida a preliminar de intempestividade da apelação interposta pela ré Fundação Petros.
II – Diante da existência de duas fases na ação de consignação em pagamento, são devidos honorários sucumbenciais ao autor quando extinta a obrigação, bem como a ré vencida deve arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais às rés vencedoras, arts. 85, caput, e 548, inc. III, do CPC.
III – Apelação da ré Fundação Petros não conhecida. Apelação do Advogado do autor desprovida. Apelações dos Advogados das rés Icaro Ltda./Santa Tereza Ltda. e Gisele Mendes de Genaro providas.